Tribunal: TJDFT
Processo: 0710293-83.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CRIME FORMAL. DOLO CONFIGURADO. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. TEMA 983 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), à pena de 1 mês e 26 dias de detenção, em regime aberto, além de condenação em valor mínimo a título de reparação por danos.
2. A denúncia narrou que o réu, após desentendimento com a vítima, enviou mensagens ofensivas, quebrou o celular da filha da ofendida, dirigiu-se à residência da irmã da vítima e proferiu xingamentos e ameaça de morte, além de agredi-la fisicamente.
3. A defesa sustenta ausência de prova segura quanto à ameaça, divergências nos depoimentos da vítima e inexistência de temor concreto, além de requerer o afastamento ou redução da indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça em contexto de violência doméstica; e (ii) estabelecer se é cabível a condenação ao pagamento de reparação mínima por danos morais e se o valor fixado é proporcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Autoria e materialidade comprovadas por depoimentos harmônicos, registro de ocorrência policial, auto de prisão em flagrante, laudo de lesão corporal, pedido de medidas protetivas. A palavra da vítima, firme e coerente, encontra amparo em outros elementos de prova.
6. Ameaça é crime formal, consumado com a ciência da vítima acerca da promessa idônea de mal injusto e grave, sendo desnecessária a concretização do dano.
7. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, é apta a fundamentar condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.
8. É cabível a fixação de reparação mínima por danos morais na esfera penal, desde que haja pedido expresso da acusação, nos termos do art. 387, IV, do CPP e do Tema 983 do STJ. Na hipótese, o valor arbitrado observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e a natureza in re ipsa do dano moral decorrente da violência sofrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados:
Art. 147, caput, do Código Penal.
Art. 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada:
Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.643.051/MS). Acórdão 2061936, 0734935-44.2023.8.07.0003, 3a Turma Criminal. Acórdão 2087610, 0703406-27.2025.8.07.0006, 3a Turma Criminal. Acórdão 2100715, 0718868-58.2024.8.07.0006, 3a Turma Criminal.